Tribunal: TJSP
Processo: 1119817-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
r à bariátrica – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, na qual o procedimento atual decorre daquele anteriormente autorizado, deve a mesma ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura – Inteligência da Súmula no 97 desta Corte – Indenização por danos morais devida – Valor (R$10.000,00) mantido – Razoabilidade – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1119817-71.2019.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Miguel Brandi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Custeamento de cirurgia complementar à bariátrica – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, na qual o procedimento atual decorre daquele anteriormente autorizado, deve a mesma ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura – Inteligência da Súmula no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Custeamento de cirurgia complementar à bariátrica – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, na qual o procedimento atual decorre daquele anteriormente autorizado, deve a mesma ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura – Inteligência da Súmula no 97 desta Corte – Indenização por danos morais devida – Valor (R$10.000,00) mantido – Razoabilidade – RECURSO IMPROVIDO.